Tribunal: TCU
Processo: 030.100/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Agravo contra despacho proferido em tomada de contas especial constituída em razão de possíveis irregularidades em contrato para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos à verificação de consistência da documentação técnica, elaboração do projeto executivo, construção civil, montagem eletromecânica, interligações, comissionamento e testes para o Pipe Rack do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o agravo interposto pelas empresas UTC Engenharia S.A. e UTC Participações S.A. (ambas em recuperação judicial) contra o despacho que entendeu não ter ocorrido a prescrição no presente processo e determinou o retorno dos autos à unidade instrutiva para saneamento. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer deste agravo, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação às agravantes e aos demais responsáveis.